Tribunal: TJDFT
Processo: 0716592-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA.
1. Não há falar em incidência das verbas previstas no art. 523, § 1o, do CPC sobre o valor relativo às astreintes, já que estas, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios.
2. Recurso conhecido e desprovido.